Tribunal: TJMT
Processo: 1025863-92.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025863-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILLA ROSA LEAO DE SOUZA CORREA - CPF: 726.387.371-00 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. TÍTULO EXECUTIVO COM LIMITAÇÃO EXPRESSA AOS FILIADOS NOMINALMENTE IDENTIFICADOS. SERVIDORA NÃO CONSTANTE DA LISTA APRESENTADA NA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa, em razão de não constar da lista de filiados apresentada pelo sindicato autor na ação ordinária nº 1027806-23.2019.8.11.0041.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se servidora pública que não constava da lista nominal de filiados apresentada no ajuizamento da ação coletiva possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença cujo título executivo limitou expressamente seus efeitos subjetivos aos substituídos identificados.

III. Razões de decidir
3. A sentença proferida na ação ordinária, confirmada em sede de apelação e remessa necessária, reconheceu o direito à restituição de contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno apenas em favor dos servidores filiados ao sindicato autor, com delimitação expressa dos efeitos subjetivos do julgado, nos termos do art. 487, I, do CPC.

4.

Embora o sindicato atue como substituto processual da categoria (CF, art. 8º, III), a jurisprudência do STJ admite que a coisa julgada coletiva alcance todos os integrantes da categoria apenas quando inexistente limitação expressa no título executivo.

5.

Havendo restrição expressa aos filiados nominalmente identificados, impõe-se o respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 506 do CPC.

6.

A apelante não comprovou filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, nem constou da lista que acompanhou a inicial, circunstância que afasta sua legitimidade para promover a execução individual do título judicial.

7.

Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios em 2%.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Quando o título executivo judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato delimita expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados nominalmente identificados na inicial, é vedada a execução individual por servidor que não integrou a referida listagem, sob pena de violação aos limites da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8º, III; CPC, arts. 487, I, 506 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1829223/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.9.2019; STJ, REsp 1739962/CE, rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.6.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAMILLA ROSA LEÃO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva nº 1025863-92.2024.8.11.0041, ajuizado em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento pretendido, ante a ausência de prova de sua filiação ao sindicato que ajuizou a ação coletiva originária.

Em síntese, sustenta a Apelante não ser necessária a filiação ao sindicato autor da ação coletiva originária para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, em razão do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que os efeitos da sentença coletiva proferida em demanda proposta por sindicato alcançam todos os integrantes da categoria profissional, independentemente de filiação.

Defende que os descontos questionados – contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno – foram declarados indevidos nos autos da ação coletiva n.º 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT, razão pela qual pretende a satisfação de seu direito à restituição de tais valores, nos limites da decisão coletiva transitada em julgado.

Sustenta que, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega que o ente executado, em sua impugnação, limitou-se a suscitar questão preliminar, sem apresentar demonstrativo do valor que entende devido, não impugnando especificamente o montante indicado na inicial.

Aponta que, à luz do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, a ausência de indicação do valor correto implicaria o não conhecimento da alegação de excesso de execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade ativa da Apelante para o cumprimento individual da sentença coletiva, além de determinar o julgamento do mérito, com a consequente expedição de precatório nos valores indicados, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Camilla Rosa Leão de Souza
, ora Apelante, servidora pública ocupante do cargo de
Investigador de Polícia
, admitida em fevereiro de 2014, ajuizou o
cumprimento individual de sentença
nº 1025863-92.2024.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O ponto controvertido consiste em verificar se é legítima a execução individual de sentença coletiva, proposta por servidor público que não constava da lista de filiados apresentada no momento da propositura da ação ordinária, especialmente quando o título executivo judicial expressamente restringiu seus efeitos subjetivos aos substituídos nominalmente identificados.

-
Do título executivo judicial e da limitação expressa dos seus efeitos

A sentença proferida na
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
SINPOL/MT
e delimitou expressamente os efeitos da condenação nos seguintes termos:

[...] Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.)
Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos
filiados
aos sindicatos requerentes
, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.) Confirmo o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determino o imediato cumprimento da obrigação constante do item ‘
a.
’ do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso V, do CPC. [...]. (ID 334368415). [grifo nosso]

No julgamento da Apelação e da Remessa Necessária, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Juiz Convocado Dr. Yale Sabo Mendes, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença recorrida, restando o julgado assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
’.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido.” (ID

334368414)

Portanto, o título executivo judicial formado contempla:

(
i
) o reconhecimento do direito dos servidores filiados ao sindicato à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno, relativamente ao período anterior a 31 de dezembro de 2014, respeitado o prazo prescricional de cinco anos; e

(
ii
) a obrigação do ente estatal de abster-se de realizar novos descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória que não se incorporam à aposentadoria.

Trata-se de pronunciamento judicial proferido no contexto de substituição processual, com expressa limitação subjetiva aos filiados da entidade sindical. Tal restrição foi confirmada pelo Tribunal em sede recursal, consolidando a eficácia
interna corporis
da sentença.

Desse modo, o título executivo judicial não possui eficácia subjetiva ampla, mas sim restrita, alcançando
exclusivamente
o grupo de substituídos expressamente identificado no
decisum
.

-
Da ilegitimidade ativa da Apelante

É certo que, em regra, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato podem alcançar todos os membros da categoria, independentemente de filiação. Contudo, essa regra comporta exceção relevante: a existência de limitação expressa ou implícita no título executivo, restringindo seus efeitos aos filiados.

[...] 3.
É firme a orientação do STJ de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.494.381/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2019; AgInt no REsp 1.570.563/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017.

4.
Não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença
.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.9.2019). [grifo nosso]

No caso em análise, a ação coletiva foi ajuizada em 27 de junho de 2019, acompanhada de lista nominal de filiados.
Camilla Rosa Leão de Souza
, contudo, não constava dessa lista, tampouco há prova de que fosse filiado ao SINPOL/MT na data do ajuizamento da demanda.

Logo, permitir que a servidora apelante execute a referida sentença representaria afronta à coisa julgada, bem como indevida ampliação dos limites subjetivos da decisão judicial, em violação ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente:

[...] 1. [...] Em síntese,
no caso desta execução, o título executivo judicial foi expresso quanto à limitação dos servidores/pensionistas substituídos seriam beneficiados pela decisão
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, tendo o título executivo expressamente limitado a concessão do reajuste pleiteado aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada
. [...]. (STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018). [grifo nosso]

Ressalte-se que não há qualquer prova de que a servidora, ora Apelante, figure como filiado ao sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva. Tal ausência compromete diretamente sua legitimidade para promover a execução individual da sentença, considerando-se os limites subjetivos expressamente delineados no título executivo.

Ademais, o simples pertencimento à categoria profissional, por si só, não autoriza a extensão dos efeitos da sentença a quem não foi identificado como substituído no momento oportuno.

Diante disso,
resta evidenciada a ilegitimidade ativa da Apelante para postular o cumprimento da sentença coletiva, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026